Tribunal: STF
Processo: Rcl 47763
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 000010-34.2017.5.02.0433, que, ao não conhecer do agravo interposto da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte. 
    Sustenta-se, em suma, que “se encontra materializada a usurpação da competência do Supremo ante a consideração equivocada, na origem, de entendimento surgido sob o ângulo da repercussão geral.” (eDOC 1, p. 9).
    Requer-se a cassação da decisão reclamada.
    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita.
    Quanto ao mais, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    De início, destaco o seguinte trecho da decisão reclamada (eDOC 30, p. 1):
    Trata-se de “agravo de instrumento” interposto com fulcro no art. 1.042 do CPC/2015 contra decisão denegatória de seguimento do apelo extraordinário sob a sistemática de repercussão geral.
    A parte agravante reitera a violação dos dispositivos constitucionais que especificou no recurso extraordinário. 
    É o relatório.
    A lei processual civil, por meio do art. 1.030 do CPC/2015, estabelece as diretrizes para a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário e para a interposição de recurso contra o decisum.
    […]
    Destaca-se que o agravo interno é estabelecido como o recurso cabível contra decisão negativa de admissibilidade proferida com fundamento em tema de repercussão geral apreciado pelo STF, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. 
    O Plenário do STF, no julgamento do AI 760.358 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010), ao analisar questão de ordem, decidiu que o único instrumento disponível para corrigir suposto equívoco na aplicação do precedente de repercussão geral é o agravo no âmbito do próprio Tribunal de origem, previsto no art. 1.021, caput, do CPC/2015, que possibilita a reconsideração do decisum ou o seu julgamento colegiado na Corte originária.
    Logo, a decisão negativa de admissibilidade, que aplicou entendimento firmado pelo STF no regime de repercussão geral, somente é atacável mediante agravo interno. 
    Esse é o posicionamento reiterado do STF: ARE 1.071.668, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe-236 de 6/11/2018; ARE 1.209.712, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe-167 de 31/7/2019; Rcl 23.579 MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-110 de 30/5/2016; ARE 1.113.749 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe-179 de 29/8/2018; e ARE 693.543 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-239 de 9/11/2016. 
    No âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, o agravo interno é recebido e relatado pela Vice-Presidência e julgado pelo Órgão Especial do TST, na forma dos arts. 42, VII, e 76, I, “i”, do RITST.
    No caso, visto que a decisão agravada está fundamentada somente na sistemática de repercussão geral, o único recurso cabível é o agravo interno, expressamente previsto nos citados arts. 1.021, caput, e 1.030, § 2º, do CPC/2015.
    Ressalte-se que o princípio da fungibilidade recursal consiste no recebimento de recurso incorretamente interposto como se fosse outro apelo. Todavia, ele tem aplicação em nosso ordenamento jurídico tão somente quando existir dúvida razoável quanto à via processual adequada, considerando o princípio da boa-fé objetiva processual - art. 5º do CPC/2015. 
    […]
    Se não há dúvida objetiva, a interposição equivocada do recurso constitui erro grosseiro, pois decorre de desatenção a disposição expressa da lei acerca do recurso cabível. Como visto, a lei processual civil é clara em relação à medida oponível e não há dissonância na jurisprudência do STF acerca do recurso adequado.
    Revela-se inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Dessa forma, constitui erro grosseiro a interposição de agravo em recurso extraordinário (ARE), previsto no art. 1.042 do CPC/2015, contra a presente decisão negativa de admissibilidade.
    O agravo estabelecido no art. 1.042 do CPC/2015, a ser julgado diretamente pelo STF, não é cabível para impugnar decisão de admissibilidade fundada no regime de repercussão geral, por expressa dicção legal.
    Como dispõe o art. 1.030, § 1º, do CPC/2015, apenas as decisões negativas de admissão do recurso extraordinário contendo tese não pacificada no regime de repercussão geral são atacáveis mediante o agravo do art. 1.042 do CPC/2015, que deve ser remetido ao STF para julgamento.
    Reitere-se que as decisões de admissibilidade envolvendo tema de repercussão geral dão ensejo a agravo interno (arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do CPC/2015), que será resolvido por órgão colegiado no âmbito do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido.
    Dessa forma, não há dúvida plausível sobre a interposição do recurso na espécie, por expressa previsão legal e disciplina própria, consubstanciando equívoco inescusável da parte recorrente.
    No mais, a denegação imediata do recurso equivocado e a ausência de remessa ao STF não configuram usurpação da competência da Suprema Corte ou contrariedade à Súmula nº 727 do STF, editada em 26/11/2003. O manifesto descabimento do apelo errôneo autoriza a mitigação da obrigatoriedade de remessa do “agravo de instrumento” ao STF, considerando a sistemática de repercussão geral inserida com a Lei nº 11.418/2006 e aperfeiçoada pelo CPC/2015. ”
    Como se nota, ao manter inadmissão de recurso extraordinário, cuja questão de fundo já tivera o reconhecimento de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal - Tema 181 (eDOC 29), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula nº 523/STF. Ausência de efeito vinculante apto a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Precedentes. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF . Desacerto das decisões tomadas pelo STJ em recurso especial. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. agravo regimental não provido. 1. A inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes não autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes. 3. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte . 4. O aventado desacerto das decisões tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial não cabe ser perquirido pela via da reclamação, pois essa não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 5. agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28723 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 26.2.2018)
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. INSTRUMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL UTILIZADO COMO EXPEDIENTE E ATALHO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo em face da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 4. Precedente em caso idêntico: Rcl 30583 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06-08-2018. 5. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 30.877-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 16.10.2018)
    Ademais, verifica-se que o entendimento adotado pelo Juízo a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é incabível agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que inadmite recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, não se aplicando a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, e por todos:
    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, §1º c/c o art. 1.030, § 2º). 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25078 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21.2.2017).
    Dessa forma, não restou configurada a usurpação de competência. 
    Registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação da beneficiária da decisão impugnada para apresentar (art. 989, III, do CPC).
    Nada obstante, ante o indeferimento da inicial, deixo de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC. Advirta-se a reclamante, porém, que, caso haja interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal (CPC/2015, art. 292, §3º). 
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente